Tribunal: TJSP
Processo: 2170839-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – Restabelecimento de auxílio-doença – Inadmissibilidade – Direito controvertido – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170839-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante REINALDO
GALVÃO COSTA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170839-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2170839-29.2020.8.26.0000 – Taubaté.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Reinaldo Galvão Costa.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Érico Di Prospero Gentil Leite.
Voto no 36.717.
Vistos.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA Restabelecimento de auxílio-
doença Inadmissibilidade Direito controvertido Decisão
mantida Recurso improvido.
1 Agravo de instrumento interposto por Reinaldo Galvão
Costa a reforma da r. decisão trasladada a fls. 243/244 que, nos autos da ação
proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, indeferiu o
pedido de tutela de urgência com vistas ao restabelecimento de auxílio-doença.
Recurso tempestivo e que prescinde para julgamento das
diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.019 e incisos).
2 Busca o autor no feito subjacente o restabelecimento
do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez
ou auxílio-acidente.
O pleito deduzido na ação movida pelo agravante,
enquanto controvertido, não emerge verossímil, como seria de rigor, para o
deferimento da tutela de urgência (Código de Processo Civil, art. 300).
Assim, de rigor a manutenção da decisão recorrida, pelo
menos até que se realize a prova pericial que se faz de mister para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170839-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
demonstração da incapacidade laborativa do agravante, bem como do nexo
causal, ocasião em que o juízo a quo reapreciará o pedido.
Inconvincente, pois, o recurso.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)